Tribunal: STF
Processo: RE 63332
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
- Contrato de promessa de compra e venda. Rescisão desprezada com base no contrato, ausente de cláusula de arrependimento, e demais elementos de prova, afastando sua viabilidade. Dissídio não comprovado.
II. Recurso extraordinário não conhecido, à sombra da Súmula ns. 454, 279 e 291.